Tribunal: TJBA
Processo: 8001792-80.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001792-80.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCIA PINTO DE ANDRADE Advogado(s): BRUNO VENANCIO MARIN APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA. NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação acidentária ajuizada por autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedidos de concessão de auxílio-acidente ou auxílio-doença acidentário. 2. Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho de Camaçari julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre as patologias apresentadas e a atividade laboral da autora. 3. Apelação interposta pela autora, sustentando erro na avaliação pericial, existência de sequelas decorrentes de atividade laboral desempenhada por mais de dezessete anos e pleiteando a reforma da sentença para concessão do benefício acidentário. 4. Ausência de apresentação de contrarrazões pela Autarquia apelada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente ou auxílio-doença acidentário, especialmente a existência de incapacidade laborativa e o nexo causal entre as patologias da autora e a atividade laboral desempenhada. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo conhecida. 7. A controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados, à luz das provas constantes nos autos. 8. A prova pericial, elemento de fundamental importância nas ações previdenciárias, foi clara ao afirmar a ausência de nexo causal entre as enfermidades apresentadas e a atividade laboral da autora, bem como a inexistência de incapacidade laborativa. 9. O laudo pericial atestou tratar-se de enfermidade degenerativa dos ombros, sem relação com o trabalho, e que as pequenas lesões na coluna lombar são compatíveis com a idade da autora, sem repercussão clínica relevante. 10. A concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: qualidade de segurado, consolidação das lesões, redução da capacidade laborativa e nexo causal com a atividade profissional. 11. Embora incontroversa a qualidade de segurada, não se comprovou a presença dos demais requisitos, notadamente a incapacidade laborativa e o nexo causal. 12. A alegação da apelante de inadequação da perícia não se sustenta diante do laudo técnico elaborado de forma minuciosa, com exame físico, anamnese, análise de exames complementares e do histórico laboral. 13. A jurisprudência consolidada orienta que, constatada pela perícia a ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa, não há como se acolher pedido de concessão de benefício acidentário. 14. A sentença de primeiro grau encontra-se em conformidade com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico aplicável, merecendo ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: A ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre as patologias apresentadas e a atividade profissional exercida impede a concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001792-80.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante MARCIA PINTO DE ANDRADE e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .